Tribunal: TJDFT
Processo: 0002505-41.2018.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE CRIANÇA. ALICIAR OU INSTIGAR CRIANÇA COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO. OFERECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA EM OUTROS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CPB. RÉU COM AUTORIDADE SOBRE A OFENDIDA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Mostra-se inviável o pleito de absolvição se a condenação veio lastreada em provas sólidas, com comprovação da materialidade e da autoria, mormente pelas declarações firmes da ofendida confirmadas em juízo, em consonância com o conteúdo da interceptação telefônica e com as demais provas dos autos.
2. Não prospera a tese da Defesa de inidoneidade da condenação com base na intercepção telefônica fortuita, eis que como meio de prova, deve-se apenas observar se, para a sua obtenção, houve a regular existência de autorização judicial, como no caso.
3. Correta a incidência da causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal, pois o apelante morava na mesma casa que a vítima e restou comprovado que sobre ela exercia autoridade.
4. Recurso conhecido e improvido.